Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA (13° SALÁRIO - LEI COMPLEMENTAR 840/2011). ENUNCIADO N. 09 DA TUJ- TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se ao reconhecimento do direito de receber seu 13o salário de forma integral no ano de 2015, cujo pedido foi julgado procedente em parte pelo juízo de origem. O DF apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 24634364).
2. Prescrição. A pretensão da autora quanto a diferenças devidas a título de décimo terceiro salário somente surgiu no mês de dezembro/2015, momento em que não lhe foi paga a complementação devida de seu 13o salário e a ação foi ajuizada em 1o de dezembro/2020. Portanto, não houve o transcurso do prazo de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. No caso em análise, verifica-se que a recorrida ingressou no quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal em 2014 e recebeu, em março de 2015, o pagamento proporcional do décimo terceiro salário referente ao período trabalhado no ano de 2014, em conjunto com o valor proporcional ao exercício daquele ano de 2015, no total de R$ 3.950,51 (ID 24634195). Contudo o valor pago não correspondeu a integralidade do 13o salário do ano de 2015. A questão controvertida, portanto, cinge-se ao dever da Administração Pública em pagar à parte a integralidade do décimo terceiro salário do ano de 2015.
4. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII, c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal). O pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos distritais, por sua vez, é regido pela Lei Complementar 840/2011, que estabelece que o décimo terceiro salário é devido à razão de 1/12 (um doze avos) por mês de exercício, nos doze meses anteriores, e pago no mês de aniversário do servidor.
5. Portanto, é devido à autora a diferença entre o valor pago em março e a remuneração da autora em dezembro de 2015, conforme previsto na LC 840/2011 e na Constituição Federal.
6. Importante também mencionar o enunciado n. 9 da Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
7. Dessa forma, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento complementar da quantia de 3.839,30 (três mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos), referente à diferença de gratificação natalina do ano de 2015.
8. Recurso CONHECIDO. Prejudicial rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O DF é isento de custas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.